Tribunal: TJES
Processo: 5026324-95.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026324-95.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLE APARECIDA FIDELES DE OLIVEIRA VIEIRA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026324-95.2024.8.08.0035

Recorrente: MARLE APARECIDA FIDELES DE OLIVEIRA VIEIRA

Recorrido (a): VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA SA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERMUNICIPAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A TRANSPORTADORA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, RESTRITOS AO VALOR DO APARELHO AUDITIVO, E DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO REFERENTE AOS DEMAIS ITENS E PELA MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS RELATIVOS AOS DEMAIS OBJETOS. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À AUTORA (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL. VALOR ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTIA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E AO PADRÃO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MARLE APARECIDA FIDELES DE OLIVEIRA VIEIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização ajuizada contra VIACAO AGUIA BRANCA S A.

Narra a parte autora, em resumo, que no dia 29/06/2024, ao realizar viagem pela empresa requerida, no trecho Linhares/ES – Vitória/ES, teve sua bagagem extraviada. Alega que, além de itens de uso pessoal como roupas e calçados, se encontrava na mala seu aparelho auditivo, essencial para sua condição de deficiente auditiva. Por fim, busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total pleiteado (R$6.000,00) e por danos morais no montante de R$10.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente as quantias de R$2.990,00 (dois mil reais, novecentos e noventa reais) e R$258,62 (duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, [...].
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, [...].

A autora interpôs recurso, no qual sustenta o acerto parcial da decisão, mas busca sua reforma. Alega que a presunção de veracidade aplicada para o aparelho auditivo deveria se estender aos demais itens declarados no formulário de extravio, no valor total de R$6.000,00. Assevera, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e não observa a gravidade da lesão sofrida nem o caráter pedagógico da medida, especialmente por se tratar de pessoa com deficiência privada de um bem essencial. Por último, almeja a condenação da recorrida ao pagamento dos danos materiais remanescentes e a majoração dos danos morais ao patamar de R$10.000,00.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões formais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Não havendo questões processuais a serem sanadas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central do recurso é decidir sobre o acerto da sentença que, ao reconhecer o extravio de bagagem, limitou a condenação por danos materiais ao item devidamente comprovado (aparelho auditivo) e fixou os danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Com relação ao tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, ao tratar da responsabilidade civil, orienta-se pela necessidade de comprovação do dano como pressuposto para o dever de indenizar. No âmbito das relações de consumo, embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva e a defesa do consumidor seja facilitada, inclusive com a inversão do ônus da prova, não se isenta o autor de produzir um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifico que a recorrente logrou êxito em demonstrar, de forma contundente, o dano material referente ao aparelho auditivo. Para tanto, não se valeu apenas da declaração feita no formulário de extravio (Id. 48441188), mas a corroborou com a juntada de nota fiscal de aquisição de item correlato em 2022 (Id. 48442057) e de orçamento atualizado do bem (Id. 48442062), o que conferiu robusta verossimilhança à sua alegação.

Ao analisar os documentos e argumentos das partes, tenho que a sentença de origem não merece reparos. O magistrado sentenciante, valendo-se do princípio do livre convencimento motivado, agiu com prudência e acerto ao diferenciar as situações. A condenação referente ao aparelho auditivo se justifica pelo conjunto probatório que ultrapassou a mera alegação. Contudo, no que tange aos demais itens (roupas, calçados, etc.), a pretensão se ampara exclusivamente na declaração unilateral da consumidora. Embora tal declaração possua valor, admiti-la de forma irrestrita, sem qualquer outro elemento de convicção, abriria perigoso precedente para o enriquecimento sem causa, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório mínimo quanto a este ponto.

Ademais, embora a recorrente alegue em seu recurso ter adquirido um novo aparelho auditivo, não trouxe aos autos o comprovante de que efetivamente realizou tal despesa, de modo que o valor referente ao dano material, fundamentado com base na nota fiscal do aparelho auditivo extraviado, deve ser mantido.

Nesse sentido, no que concerne ao dano moral, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar os transtornos, a angústia e o descaso sofrido pela consumidora – agravados, sem dúvida, pela perda de um bem essencial à sua saúde –, sem, contudo, configurar fonte de lucro indevido. O patamar fixado está, ademais, em harmonia com os valores usualmente arbitrados por esta Turma Recursal em casos análogos, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso do recurso e
NEGAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
mantendo a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do autor/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)